Tribunal: TJMT
Processo: 0013955-62.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Agravo Interno n. 0013955-62.2014.8.11.0055
RECORRENTE: WILSON ANDRADE
RECORRIDO: ESPÓLIO DE IVANEI BARBOSA CARDOSO
Vistos, etc.
O Recorrente pugna pelo deferimento do parcelamento das custas recursais formulado no ID 60749161.
Com efeito, foi realizada a análise da admissibilidade do recurso interposto (ID 67889493), consignando-se que o objeto do Recurso Especial é o indeferimento da gratuidade da justiça, assim, nos termos do artigo 101, §1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Diante disso, o pedido de parcelamento das custas recursais perdeu objeto.
Cumpra-se a decisão lançada no ID 67889493.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI